Tribunal: TJES
Processo: 5011639-62.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011639-62.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE
ALTERA NOME DE LOGRADOURO –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO
CONFIGURADOS – LIMINAR
INDEFERIDA.

1.
A lei municipal que altera denominação de logradouro não se reveste de vício de iniciativa, porquanto em nada trata da estrutura ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, tampouco promove alterações do regime jurídico de servidores públicos.

2.
O E. STF firmou, no tema 1.070 (competência para denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações), a seguinte tese:
“
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”
.

3.
Eventual criação de despesa também não indica a inconstitucionalidade, o E. STF, no tema 917, firmou a seguinte tese:
“
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”
.

4.
Não há que se falar em inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, por não se tratar de criação de despesa obrigatória, tampouco de renúncia de receita.

5.
Eventual impacto financeiro se dará pelo simples fato de que caberá ao Executivo adotar as medidas necessárias a informar a alteração aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos competentes, bem como aqueles necessários a sinalização da via.

6.
No caso, a narrativa empreendida na exordial – acerca os requisitos da tutela antecipada pretendida – é genérica e não indica de forma concreta eventual risco da demora.

7.
Liminar indeferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida liminar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5011639-62.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

REQUERID
OS
: CÂMARA MUNICIPAL
DE
VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
em face da Lei Municipal nº 6.700/2022, de 31 de agosto de 2022, de iniciativa da Câmara Municipal

que denomina de “Vitalino Teixeira da Silva” uma via pública no bairro Santa Mônica Popular, no Município de Vila Velha.

Em sua peça inaugural, ID 3817146, o Prefeito do Município de Vila Velha afirma que a citada norma municipal, de autoria do Poder Legislativo, afronta a reserva de iniciativa legiferante do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal.

Requereu a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal impugnada, sob o argumento de que o fato da referida norma ser contrária à Constituição Estadual, por si só, impõe a suspensão de sua eficácia, a fim de evitar que o Poder Executivo tenha que atuar em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que implica em lesão irreparável ou de difícil reparação.

A Câmara Municipal de Vila Velha, no ID 4148214, prestou informações e defendeu a constitucionalidade da norma impugnada e, portanto, o indeferimento da medida liminar requerida.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da liminar (ID 4288107).

Os dispositivos da lei municipal impugnada têm o seguinte teor:

Art.
1
º.
Fica denominada “RUA VITALINO TEIXEIRA DA SILVA” a via pública conhecida como “Rua Trinta e Dois”, situada no bairro Santa Mônica Popular, neste município.

Art. 2º
O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Santa Mônica Popular, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como dito, em sua peça inaugural, o requerente sustenta, em síntese, que a referida lei municipal padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, em vista da inobservância ao disposto nos artigos 17, 20 e 63 da Constituição Estadual.

Ao que se observa das razões da exordial, o Poder Legislativo teria se imiscuído na organização administrativa, quando impõe que o Poder Executivo adote providências necessárias à alteração do nome da rua junto à entidade representativa de moradores do bairro, à empresa brasileira de correios e às concessionárias de serviços públicos.

Em que pese o esforço argumentativo lançado na exordial é de se constatar que a norma municipal impugnada em nada trata da estrutura ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, tampouco alterações do regime jurídico de servidores públicos.

É importante que se diga que o E. STF firmou, no tema 1.070 (competência para denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações), a seguinte tese:

É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Denota-se, pois, que o E. STF compreendeu que o Poder Legislativo possui competência, dado o manifesto interesse local, para tratar de denominação de logradouros.

Saliente-se, inclusive, que o fato da referida norma criar despesa ao Município, por si só, não induz à inconstitucionalidade, senão vejamos:

Tema 917
. Tese: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Saliento que sequer há que se falar em inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, por não se tratar de criação de despesa obrigatória, tampouco de renúncia de receita.

Ademais, eventual impacto se dará pelo simples fato de que caberá ao Executivo adotar as medidas necessárias a informar a alteração aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos competentes, bem como aqueles necessários a sinalização.

Lado outro é de se apontar que a narrativa empreendida na exordial – acerca os requisitos da tutela antecipada pretendida – é genérica e não indica de forma concreta eventual risco da demora.

Ante o exposto,
IN
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em sede Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei 6.700/2022 do referido município.

A lei trata da alteração do nome de uma rua localizada no município.

Recentemente, este Egrégio Tribunal Pleno teve oportunidade de debater idêntica questão na ADI 5011636-10.2022.8.08.0000, de Relatoria do Ilustre Desembargador Fernando Zardini Antonio, e entendeu pela improcedência do pedido cautelar por não haver violação à regra de reserva de iniciativa em leis que tratam sobre o mesmo assunto que a ora atacada.

Além disso, seria desproporcional proibir o Legislativo municipal de alterar um simples nome de rua, o que esvaziaria bastante as suas competências constitucionais.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para INDEFERIR o pedido liminar.

É como voto.
VOTO VOGAL: GABINETE DO DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

IN
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Acompanho o voto do Eminente Relator
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para indeferir a medida liminar pleiteada.